Tribunal: TJMT
Processo: 0021163-18.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
Recurso Especial n. 0021163-18.2009.8.11.0041
Recorrente: RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA
Recorrido: L.A DE OLIVEIRA SANTOS
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração id 43259577 em que a parte Recorrente postula pelo acolhimento para modificar a decisão de admissibilidade id 41610464, que reconheceu a deserção ante a falta de recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC.
Aduz a parte Embargante que apresentou o pagamento da multa conjuntamente com a interposição do recurso especial, mas o setor competente do TJMT certificou o equivoco no recolhimento (guia diversa), motivo pelo qual houve o saneamento do vício, conforme certidão id 41107967.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, somente é cabível a interposição dos Embargos de Declaração quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Analisando as razões da petição dos aclaratórios, verifica-se que a decisão id 41610464 levou em consideração que a multa não havia sido recolhida e reconheceu a deserção no caso concreto.
Entretanto, como esclarecido nos presentes aclaratórios, a multa foi devidamente recolhida concomitantemente ao ato de interposição do recurso especial, embora de forma equivocada.
O artigo 1.007, § 7o do CPC dispõe que “o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”
Tal providência foi observada pela parte Recorrente, existindo erro material na decisão que reconheceu a deserção ante o recolhimento da multa.
Isto posto, sem maiores delongas, ACOLHO os embargos de declaração e passo a admissibilidade do recurso especial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Especial n. 0021163-18.2009.8.11.0041
Recorrente: RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA
Recorrido: L.A DE OLIVEIRA SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneaS “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 31224470):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – APELO QUE NÃO COMBATE AS RAZÕES DE DECIDIR DO PRONUNCIAMENTO CUJA REFORMA É PRETENDIDA – ART. 932, III C/C 1.010, III DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I – Por força do princípio da dialeticidade, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). II – Não tendo a apelante impugnado especificamente as razões de decidir da sentença cuja reforma é postulada nos autos, principalmente a interpretação pericial que rechaçou os fatos constitutivos de seu direito, não há por onde modificar a decisão monocrática que reconheceu a ausência de dialeticidade e inadmitiu o recurso de apelação.” (Agravo Regimental, 0021163-18.2009.8.11.0041, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 22/01/2020).
Alega em seu Recurso Especial a violação aos artigos 4°, 218, § 4o, 932, Parágrafo Único e 1.010, todos do Código de Processo Civil, artigos 5o, inciso, XXXV e 158 da CF, além do artigo 124 da lei 9.279/96, ao argumento de que, o tribunal sofistica o modo pelo qual passa a inadmitir recursos.
Arrazoa em recurso que a relatora em seu voto usou do ônus da dialeticidade, servindo como uma “espécie de coringa a inadmissão recursal da apelação”.
Alega que o Recorrido faz uso da marca idêntica ao do Recorrente, assim caracterizando apropriação de marca, bem como similaridade, causando prejuízo.
O recurso é tempestivo e as custas foram devidamente recolhidas, conforme certidão id. 34338469.
Foram apresentadas as contrarrazões id. 36081450, postulando pelo desprovimento do recurso.
Inicialmente o recurso foi inadmitido em razão da deserção ante o não recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC, conforme id 41610464.
Entretanto, após a apresentação dos Embargos de Declaração, que foram acolhidos na decisão acima lançada, imperioso se faz a realização de novo exame de admissibilidade recursal.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 5o, inciso XXXV e 158, ambos da CF, além dos artigos 4o, 218, § 4o, 932, parágrafo único e 1.010, todos do CPC.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos artigos 5o, inciso XXXV e 158, ambos da CF, além dos artigos 4o, 218, § 4o, 932, parágrafo único e 1.010, todos do CPC, uma vez que afrontou os princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
Entretanto, não aponta qual seria a afronta específica em relação aos dispositivos legais, limitando-se a dizer que o não conhecimento da Apelação por afronta ao princípio da dialeticidade seria um “coringa à inadmissão recursal”.
Ocorre que, como bem descrito pela própria recorrente em suas razões, a Juíza de Primeiro Grau decidiu a lide com base em perícia judicial, mas a peticionante nada discorreu sobre isso, limitando-se a repisar os argumentos expostos antes da fase probatória, conforme trecho ora transcrito:
“Isso porque, como já esclarecido, a apelante se absteve de impugnar os fundamentos do pronunciamento judicial que pretendia ver reformado, se restringindo a reiterar as teses lançadas antes da dilação probatória que rechaçou os fatos constitutivos de seu direito.
Com efeito, a juíza de primeira instância decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais com base no laudo elaborado pelo perito judicial, que, através de pesquisa realizada nos restaurantes titularizados por autora e ré, situados, respectivamente, em São Paulo e Cuiabá, atestou que as marcas utilizadas por ambas não se confundem, sobretudo porque nenhum dos consumidores indagados pelo perito afirmou ter considerado haver conexão entre a trattoria paulista e a peixaria cuiabana.
Sendo essa a razão pela qual a juíza reconheceu a ausência de concorrência desleal e de violação de registro de marca, e, consequentemente, indeferiu a pretensão indenizatória da autora, incumbia à apelante, ora agravante, por força do princípio da dialeticidade, direcionar sua argumentação recursal a esse tópico, deduzindo os fundamentos pelos quais entendia que a interpretação adotada na sentença merecia alteração.
Ou seja, restou reconhecido que a apelação não atacou a fundamentação da sentença, motivo pelo qual, ante o princípio da dialeticidade, o recurso não restou conhecido.
Assim, não se verifica qualquer afronta ao disposto nos artigos mencionados pela Recorrente, sendo impossível a admissão positiva do recurso especial, neste ponto específico.
E ainda, em relação aos dispositivos constitucionais mencionados no recurso, cumpre esclarecer que estes não podem subsidiar eventual admissão do recurso especial.
Os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, disciplinam que a afronta aos seus dispositivos não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a artigo de lei federal.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança em que se discute se a Lei Complementar 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, após a edição da Emenda Constitucional 41/2003, que alterou as regras de aposentadoria, no que tange ao pagamento dos proventos de forma integral. 2. A leitura atenta do acórdão combatido revela que toda a fundamentação que conduziu a conclusão do julgamento do Tribunal de origem pautou-se sobre a análise de dispositivos e princípios constitucionais, o que impede a sua revisão nesta seara especial, sob pena de usurpação de competência do Colendo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: AgInt no REsp. 1.682.987/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.8.2018; AgInt no AREsp. 1.187.299/SE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.4.2018. 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento”. (STJ, AgInt no REsp 1696160/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019) – destaquei.
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXXV E 158, ambos da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente.
Da suposta ofensa ao artigo 124, XIX da Lei de propriedade industrial e artigos 4o, IV e 5o, V, ambos do CDC.
Afirma a parte Recorrente que o registro de sua marca é anterior ao da parte Recorrida, sendo que realizam a mesma atividade, bem como menciona que a similaridade fonética causa confusão no mercado, ressaltando que ambos são restaurantes, motivo pelo qual o consumidor estaria sendo lesado.
Entretanto, como exposto no acórdão, existiu pericia judicial nos autos que constatou a ausência de confusão entre as marcas, fato não impugnado no Apelo apresentado pela parte Recorrente.
E ainda, para que se chegue a conclusão diversa daquela apresentada pelo TJMT, existe a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para verificar se as marcas são similares, o que encontra óbice na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INIBITÓRIA - PROTEÇÃO DA MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL - PRELIMINARES - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS - CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MARCA - NÃO OCORRÊNCIA - MARCAS GRÁFICA E FONETICAMENTE DISTINTAS INSERIDAS NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO - VERIFICAÇÃO - TRADE DRESS - PROTEÇÃO DESTINADA A EVITAR A CONCORRÊNCIA DESLEAL - APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS - DISTINÇÃO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Na hipótese dos autos, ainda que se considerasse possível, nessa via especial, proceder ao cotejo entre as marcas 'vanish' e 'vantage', cujos respectivos produtos encontram-se inseridos no mesmo seguimento de alvejantes, tal inferência redundaria exatamente na mesma conclusão a que chegou as Instâncias ordinárias. Efetivamente, seja no que diz respeito à grafia, seja no que se refere à fonética dos vocábulos em confronto, não se constata qualquer similaridade, apta a induzir a erro o consumidor; II - No ponto, as ora recorrentes, apegam-se ao fato de que os vocábulos em cotejo possuem as três primeiras letras iguais, o que, em sua compreensão, gráfica e foneticamente em muito os aproximaria. Esta tênue identidade, entretanto, não tem a abrangência perseguida pelas recorrentes. Primeiro, é certo que a propriedade da marca 'vanish', não confere ao seu titular o domínio de qualquer outra palavra que, igualmente, inicie-se com as três letras 'van', notadamente se forem nitidamente distintas, como é o caso dos autos. Além disso, os vocábulos em cotejo, ambos de origem inglesa, possuem significados incontroversamente diversos ('vantage' = benefício, ganho, vantagem; 'vanish' = sumir, desaparecer), com a grafia (remanescente), bem distinta, não se podendo, por conseguinte, antever, por parte das recorridas, a intenção de relacionar os produtos entre si. Aliás, decompondo-se em sílabas os vocábulos, percebe-se que as três primeiras letras, no vocábulo 'vantage', integram a primeira sílaba, enquanto na palavra 'vanish', diversamente, a primeira sílaba é composta apenas pelas duas primeiras letras 'va'. Tal constatação, é certo, tem relevância na própria fonética dos vocábulos, cuja distinção, da mesma forma, revela-se bem evidenciada na compreensão deste Relator, quando se pronuncia: "VÉNICHI" e "VÂNTAGE". III - as Instâncias ordinárias deixaram assente, sempre com esteio nos elementos de prova reunidos nos autos, que o conjunto de elementos que identificam o produto da marca 'vantage', distinguem-se daquele que individualiza o produto da marca 'vanish', não conduzindo, por conseguinte, o consumidor a erro. Reconheceu-se, como visto, a diversidade de cores das respectivas embalagens, em acolhimento, portanto, a tese sustentada pelas recorridas, no sentido de que, na linha 'vantage', predomina o roxo em tom escuro e, na linha vanish, predomina a cor rosa em tom claro. Assentou-se, também, a irrelevância, para o efeito de colidência das marcas confrontadas, a forma como o logotipo encontra-se disposto na embalagem que, é certo, não é isoladamente passível de registro. Nesse contexto, a incidência do retrocitado óbice sumular (Enunciado n. 7 da Súmula do STJ), é, na compreensão deste Ministro, incontornável; IV - Recurso especial improvido.” (STJ, REsp 1284971/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 04/02/2013) – destaquei.
Assim, impossível a reanálise das provas dos autos, em especial a perícia realizada, motivo pelo qual não há falar em admissão do recurso ante a incidência da Súmula n. 07, neste particular.
Dessa forma, ausentes as condições processuais necessárias, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi